Tribunal: TJSP
Processo: 2301518-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade da justiça e determina o recolhimento do preparo do agravo de instrumento no prazo de cinco dias - Ausência de fato novo relevante - Não comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Indeferimento que se afigura correto - Decisão mantida - Recurso não provido.